Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E MODIFICAÇÃO DE GABARITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor pleiteia a anulação das questões de n. 41 e 45 e modificação do gabarito das questões n. 34 e 111 da prova do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A tutela de urgência foi deferida parcialmente apenas para determinar a alteração do gabarito da questão n. 34. Sobreveio o presente recurso em que o autor/agravante alega a possibilidade de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, em razão de supostos erros grosseiros que teriam viciado o conteúdo dos demais itens impugnados.
2. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela Excelsa Corte Suprema sob a sistemática de repercussão geral.
3. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.
4. Da análise dos argumentos deduzidos pelo agravante e dos documentos que instruíram a petição inicial do processo de origem, não se divisa ilegalidade ou abuso de poder, circunstância apta a justificar a atuação do Poder Judiciário, em decisão liminar, no exercício do controle de legalidade quanto aos critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora do concurso público. Nesse contexto, ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado pela parte, devem prevalecer os critérios e as decisões adotadas pela banca examinadora do certame, ao menos até que seja conformado o devido contraditório.
5. Recurso conhecido e desprovido.